Tribunal: TJSP
Processo: 0014717-30.2009.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO OBREIRO - ACIDENTE DO TRABALHO - LESÕES NA COLUNA CERVICAL E NOS MEMBROS INFERIORES - SOLDADOR - IMPROCEDÊNCIA.

PERÍCIA JUDICIAL NÃO REALIZADA POR INÉRCIA DO OBREIRO E DE SEU PATRONO. ÔNUS DO AUTOR DE PROVAR O SEU DIREITO AO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PRECLUSÃO DA PROVA.

Sentença de improcedência mantida, com observação - Recurso não provido.